Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-12.2023.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005414-12.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO BRASIL PEREIRA DA MOTA (APELADO), FERNANDO BRASIL PEREIRA DA MOTA - CPF: 514.883.881-72 (APELADO), LUIS GUSTAVO DA SILVA - CPF: 024.995.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON TIBALDE DOS SANTOS - CPF: 018.236.761-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA BRANCA]
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO
- DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO
MANTIDA - PARECER DA
PGJ - ADOÇÃO
PER RELATIONEM -
JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] In casu, apesar de o apelante portar faca – o que não lhe é favorável –, os relatos dele somados aos da vítima não demonstram que a intenção dele era de subtraí-la, subtrair bens ou dinheiro do estabelecimento comercial ou de qualquer pessoa que estivesse no local. A vítima não foi ameaçada ou coagida a dar algo para o apelado, apenas se sentiu intimidada pela presença de arma branca, ou seja, presumiu a grave ameaça, mesmo com o acusado levantando a blusa para mostrar a faca justamente para que ela não se sentisse ameaçada, tanto que ela confirma que o acusado, ao mostrar a faca, disse “que não era pra fazer mal a ninguém e que a utilizava porque era garimpeiro, para sua defesa”. A vítima também confirma que o acusado lhe solicitou dinheiro para se alimentar, sem fazer exigência ou anunciar eventual assalto. [...]”
(4ª Procuradoria de Justiça Criminal - Parecer nº 003485-030/2023)

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP n° 0012554-11.2019.8.11.0004)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005414-12.2023.8.11.0086 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): FERNANDO BRASIL PEREIRA DA MOTA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE n° 1005414-12.2023.8.11.0086), que
absolveu FERNANDO BRASIL PEREIRA DA MOTA de roubo majorado [com emprego de arma branca] - art. 157, § 2º, VII, do CP -
(fls. 194 - ID 211682305).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM
sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (fls. 208 - ID 211682313).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 223 - ID 211682319).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação ministerial – Requer a condenação – Provas suficientes de materialidade e autoria – Palavra da vítima – Desprovimento – Provas frágeis – Ausência de grave ameaça ou violência e de prova do dolo específico de subtrair – Depoimentos do réu e da vítima convergentes – Fato atípico – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 217889668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 28/10/2023, por volta das 14h45min, na Loja Estilo Elegance, localizada na Avenida dos Pombos com a Avenida dos Pavões, nº 1822 W, Bairro Beija-Flor, nesta cidade e Comarca, o denunciado FERNANDO BRASIL PEREIRA DA MOTA, consciente e voluntariamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em R$ 10,00 (dez reais) em espécie, pertencente a Emerson Tibalde dos Santos [...]

[...] Diante do exposto, encontra-se FERNANDO BRASIL PEREIRA DA MOTA incurso nas sanções do artigo 157, caput c/c o § 2°, inciso VII, do Código Penal [...]”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça - fls. 136 - ID 211682271)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de id. 135525391, e pelos depoimentos prestados em Juízo, porém tenho que a conduta não se amolda ao crime de roubo.

Isso porque pelo que se colhe da narrativa da vítima levantam-se dúvidas quanto ao dolo do agente.

Segundo a vítima, o acusado chegou ao local pedindo “uma ajuda” para se alimentar, dizendo que era garimpeiro e que estava vindo do Pará, sem dinheiro algum. O acusado ainda teria levantado a camisa e mostrado que trazia uma faca na cintura, afirmando à vítima, contudo, que portava essa faca porque era garimpeiro e usava o instrumento em seu serviço, mas que não fazia mal a ninguém.

Então, a vítima teria lhe entregado R$ 10,00 (dez reais), e o acusado teria ido embora, tendo a própria vítima saído a seu encalço, acionando a polícia, tendo acompanhado o exato momento em que o réu foi preso.

Conquanto em juízo a vítima tenha afirmado que se sentiu ameaçada com essa conduta de exibir a faca, e de fato a ameaça exigida pelo tipo do crime de roubo possa ser exercida por qualquer meio, e essa conduta, possa, em tese, configurar uma ameaça, o dolo deve ser analisado sob a ótica do autor do delito e não da vítima.

In casu, além de o réu negar o dolo de roubo, todas as circunstâncias deixam dúvida, de fato, quanto a existência do dolo de subtração, ou de ameaça.

Isso porque, embora ele tenha mostrado a faca e isso fosse de todo desnecessário para alguém que está pedindo esmola, ele não sacou a faca, não anunciou o assalto, mas apenas pediu uma ajuda em dinheiro e ainda mencionou que não fazia mal a ninguém, aparentemente explicando o motivo de estar em posse daquele instrumento, que segundo ele, poderia estar fazendo algum volume sob a sua roupa.

Além disso, e, principalmente, nota-se ele levou apenas a quantia de dez reais, que lhe foi entregue pela vítima, não tendo segundo ela sequer pedido por valor maior ou outros bens, malgrado estivessem num estabelecimento comercial e houvesse outras pessoas e objetos de valor no local, o que é de todo incomum em crimes dessa natureza.

Por certo que perquirir o dolo do agente é uma das tarefas mais árduas, pois a ninguém comum é dado saber a real intenção de outrem, porém essa análise se faz a partir das circunstâncias que circundam o fato, e as circunstâncias do caso concreto levantam, no mínimo, dúvida quanto à ausência de dolo do agente, e o juiz tem o dever de, nesses casos, solver essas dúvidas em favor do réu, já que o édito condenatório exige nada menos que certeza.

Posto isto, nos termos do artigo 386, VII, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, e ABSOLVO o réu FERNANDO BRASIL PEREIRA DA MOTA, das acusações que lhe foram irrogadas na denúncia. [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - fls. 194 - ID 211682305)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (fls. 16 - ID 211682244), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Luis Gustavo da Silva, policial militar (fls. 17 - ID 211682245), Messias Rocha de Oliveira, policial civil (fls. 19 - ID 211682246), Emerson Tibalde dos Santos, vítima (fls. 21 - ID 211682247), e FERNANDO BRASIL PEREIRA DA MOTA, apelado (fls. 25 - ID 211682249).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Luis Gustavo da Silva e Rafael Airton Barros de Campos, a vítima Emerson Tibalde dos Santos, e o interrogado apelado (Relatório de Mídias - ID 211682311).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...]
A análise das provas colhidas em fase judicial não permite aferir, com a precisão que uma condenação requer, que a conduta do acusado está revestida do dolo específico de subtrair, exigido pelo tipo penal, nem que houve grave ameaça. Vejamos.

Em sede policial, a vítima Emerson Tibaldi dos Santos relatou que o acusado ingressou no estabelecimento onde ele estava trabalhando, disse que estava com fome, pediu qualquer quantia para comprar comida. Registrou que o acusado levantou a camisa para mostrar uma faca, ocasião em que lhe disse que trazia aquela faca apenas para se defender, pois trabalhava como garimpeiro. Ressaltou que, embora o cidadão não tenha anunciado o assalto, se sentiu constrangido a lhe dar o dinheiro, motivo pelo qual acionou a polícia [...]

Em sede judicial, a vítima Emerson Tibaldi dos Santos apresentou versão semelhante [...]

O acusado Fernando, ao ser ouvido na fase policial, negou a autoria do crime de roubo. Contou que pediu dinheiro à vítima para se alimentar, oportunidade em que esta lhe deu a quantia de R$ 10,00 (dez reais) [...]

Em fase judicial, o acusado ratificou a versão apresentada extrajudicialmente.

Relatou que mostrou para a vítima a faca que estava em sua cintura, porque o objeto estava fazendo volume sob a roupa, então não queria que esta pensasse que objetivava machucá-la, apenas pediu dinheiro para comer [...]

In casu, apesar de o apelante portar faca – o que não lhe é favorável –, os relatos dele somados aos da vítima não demonstram que a intenção dele era de subtraí-la, subtrair bens ou dinheiro do estabelecimento comercial ou de qualquer pessoa que estivesse no local.

A vítima não foi ameaçada ou coagida a dar algo para o apelado, apenas se sentiu intimidada pela presença de arma branca, ou seja, presumiu a grave ameaça, mesmo com o acusado levantando a blusa para mostrar a faca justamente para que ela não se sentisse ameaçada, tanto que ela confirma que o acusado, ao mostrar a faca, disse “que não era pra fazer mal a ninguém e que a utilizava porque era garimpeiro, para sua defesa”. A vítima também confirma que o acusado lhe solicitou dinheiro para se alimentar, sem fazer exigência ou anunciar eventual assalto.

Como é sabido, para a caracterização do delito de roubo, é necessária a configuração do “dolo específico”, qual seja a vontade livre e consciente de o agente subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. No caso em apreço, não houve subtração do valor e a vítima presumiu a grave ameaça pela presença do objeto, embora tenha sido alertada pelo acusado de que o porte do objeto possuía outra finalidade.

Não demonstrada a presença das elementares do crime de roubo, conclui-se que a conduta do acusado se aproxima mais daquela descrita no artigo 19 do Decreto-lei nº 3.688/1941, cuja aplicabilidade também resta duvidosa, considerando que o tipo abrange armas própria ou imprópria, sem a exigência de qualquer finalidade específica, o que engloba série de situações que torna a aplicação do dispositivo desproporcional.

Desse modo, tenho que a medida mais adequada é a manutenção da absolvição do acusado. [...]”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 217889668).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(AP n° 0012554-11.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024